Tribunal: TJPA
Processo: 0009687-97.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009687-97.2020.8.14.0401

APELANTE: ALISSON DA CONCEICAO DUARTE, JOSE WILLIAMS CUNHA DUARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se houve nulidade no reconhecimento pessoal dos réus em razão do descumprimento do art. 226 do CPP; (iii) determinar se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; e (iv) examinar se é possível reduzir a pena de multa imposta aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada pelos testemunhos dos policiais militares que presenciaram a captura dos acusados logo após o crime, constitui prova suficiente para a condenação, especialmente em crimes patrimoniais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A ausência de cumprimento estrito do art. 226 do CPP justifica-se quando a prisão em flagrante se dá logo após o crime, com os autores ainda na posse dos objetos subtraídos, afastando risco de erro de identificação.

5. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que a aplicação de atenuante, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ.

6. Os recursos especiais afetados sobre a validade da Súmula 231 do STJ já foram julgados (REsp n. 1.869.764/MS, REsp n. 2.052.085/TO e REsp n. 2.057.181/SE), razão pela qual é incabível a suspensão do feito.

7. Inviável a redução da pena de multa, uma vez que esta foi fixada dentro dos parâmetros legais, partindo do mínimo de 10 dias-multa e majorada em decorrência do concurso de pessoas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por roubo pode se basear na palavra da vítima e nos testemunhos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, desde que coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório. 2. A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o agente é preso em flagrante em posse da
res furtiva
. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 4. A pena de multa deve ser mantida quando fixada de acordo com os critérios legais e em conformidade com a dosimetria aplicada.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, 68 e 157, §2º, II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.12.2023; TJCE, ApCrim 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desª. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022; STF, RE 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alisson da Conceição Duarte e José Williams Cunha Duarte apelam de sentença da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (ID 16961198).

Os apelantes pleiteiam a absolvição por ausência de provas, alegando que o depoimento da vítima é impreciso e que o procedimento de reconhecimento realizado na fase investigativa não observou as regras do art. 226 do CPP.

Em caráter subsidiário, o apelante José Williams Cunha Duarte almeja a aplicação da atenuante de confissão espontânea e a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, ou a suspensão do presente feito até o julgamento dos recursos especiais afetados que tratam da reavaliação do enunciado sumular. Por fim, ambos postulam pela redução da pena de multa ao mínimo legal (ID 16961213).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16961222), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20479069).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, estando a materialidade e autoria delitiva comprovadas por meio da prova testemunhal, baseada na palavra da vítima e dos policiais militares que flagrantearam os réus, ambas com especial relevância, principalmente em crimes contra o patrimônio, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Ao longo da instrução processual, foram colhidas provas contundentes e convergentes que dão suporte à condenação do acusado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II do Código Penal. Vejamos.

Em audiência de instrução, a vítima WERICK OLIVEIRA DO NASCIMENTO informou o seguinte: que à época tinha uma pizzaria e foi realizar uma entrega na Av. José Malcher esquina com a 14 de Abril, que buzinou e não veio ninguém, então desligou a moto; quando pegou seu celular para falar com o cliente, apareceram três homens na sua frente, e percebeu na mesma hora se tratar de um assalto. Chegaram perto dele e disseram “Bora moleque, não corre”. Disse que podiam levar, moto e celular, os três rapazes montaram na moto, mas não sabiam dirigir, então correu e viu quando eles dobraram na trav. 14 de Abril. Foi quando o rapaz do supermercado acionou o CIOP e veio uma viatura descendo pela Travessa 14 de Abril, momento que os criminosos largaram a moto e correram, sendo que um conseguiu fugir e os outros dois foram capturados na altura da Av. Gentil, tendo acompanhado toda a ação desde o momento em que o abordaram até o momento que foram os suspeitos presos pelos policiais militares; que na Delegacia devolveram seu celular e moto. Afirmou que no momento da abordagem os réus fizeram menção de estarem armados, colocando a mão embaixo da camisa, porém disse não saber distinguir quem foi, por conta da escuridão da noite e por estar nervoso, mas que reconhece ambos os acusados, embora não consiga descrever a ação de cada um no momento do assalto. Disse que além da motocicleta teve seu aparelho celular subtraído na ação, sendo recuperados ambos, e que os danos da moto não foram altos, a vítima mesmo pagou. Informou que identificou os acusados por não ter perdido eles de vista durante toda a ação.

A testemunha o Policial Militar, Tenente ÉDIPO AUGUSTO CARDOSO DA PAZ, disse em juízo que: recorda dos fatos, que receberam uma ocorrência via CIOP, que havia ocorrido um roubo na Av. Governador José Malcher de um entregador de aplicativo, deslocaram-se pelo perímetro informado, e, na altura da 14 de Abril com a Gentil, visualizaram dois elementos suspeitos, com as características repassadas, sendo que estavam com uma moto, deram voz para pararem; informou que encontraram a moto no chão próximo a eles, na esquina da 14 com a Gentil. Que estavam levantando a moto, disseram que a moto tinha caído no chão e quando avistaram a viatura deixaram a moto no chão e empreenderam fuga a pé. Não recorda se havia um celular com os acusados, pelo tempo da ocorrência. Informou que a vítima reconheceu os dois acusados. Respondeu que, no momento da abordagem, os acusados afirmaram terem levado a moto da vítima e causaram lesão nela. Disse que a vítima relatou ter sido parado no local para realizar a entrega quando foi surpreendido por três elementos, que havia a menção de portarem uma arma de fogo, assustando a vítima, que entregou os bens após a ameaça. Informou que a abordagem policial ocorreu por estarem ao lado da moto, cujas características foram informadas pelo CIOP.

Ainda em audiência, a testemunha, o Policial Militar Cabo REEUDES LAMARCIO DO VALE TEIXEIRA, disse em juízo que: recorda dos fatos; que tiveram conhecimento do roubo pelo CIOP, repassando as características dos indivíduos para guarnição, quando fizeram a diligência e na Gentil acharam eles, que estavam na motocicleta e largaram para tentar se evadir. Informou que tinha objetos, mas não sabe especificar, também disse que a vítima estava no local e reconheceu os acusados na delegacia. Respondeu que os acusados se utilizaram de violência para subtrair a moto, mas não recorda exatamente o que a vítima relatou no momento da abordagem. Que não conhecia os acusados antes dessa diligência. Que os acusados confessaram a prática do roubo. Respondeu que os acusados ao visualizarem a guarnição os acusados empreenderam fuga, respondendo ainda ter visto os acusados largarem a moto.

[...]

Em seu interrogatório o acusado ALISSON DA CONCEICAO DUARTE, se utilizou do seu direito constitucional de ficar em silêncio. Quanto a JOSÉ WILLIAMS CUNHA DUARTE não foi interrogado, haja vista ter sido decretada a sua revelia.

Como se observa, os testemunhos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa são harmônicos e, de modo simétrico, relataram toda a ação criminosa praticada pelos denunciados, as circunstâncias do ilícito e da prisão, tendo ficado claro que os réus subtraíram a moto da vítima, em via pública, mediante grave ameaça, porém, logo foram capturados e presos em flagrante. A vítima narrou com precisão todas as circunstâncias em que os acusados a abordaram bruscamente e executaram o ilícito. As declarações da vítima estão em harmonia com os testemunhos colhidos em juízo. Nesse sentido, a palavra coerente da vítima acerca do modo como os réus cometeram a infração penal ganha especial relevo probatório e é de extrema valia para definir a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de roubo. As provas dos autos não foram desconstituídas pelas declarações dos réus nem por outros elementos de convicção trazidos pela defesa. Não há, portanto, motivo para duvidar das informações prestadas pela vítima e pelos militares que efetuaram a prisão do denunciado.” (ID 16961198).

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (
AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/9/2023), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), não havendo que se falar em descrédito na palavra do ofendido, muito menos nos relatos policiais.

Sob outra perspectiva, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal dos agentes criminosos não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Desse modo, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022), de modo que inexiste espaço para absolvição sob o ângulo pretendido.

Por outro lado, analisando o pleito
subsidiário
, mostra-se
incabível
o pedido da defesa de reforma da dosimetria penal, a fim de que a pena do apelante José Williams Cunha Duarte seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da aplicação da atenuante da confissão, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Também
não
é cabível o pedido de suspensão do presente feito, considerando que os Recursos Especiais afetados (Resp n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE) já foram devidamente julgados pelo Superior Tribunal de Justiça em 14/08/2024.

Por derradeiro, diante da manutenção do
quantum
da pena,
inexiste
margem para o acolhimento do pedido de
redução
da pena de
multa
, pois esta também foi fixada no mínimo legal de
10 dias-multa
na
primeira fase
da dosimetria, em conformidade ao que prevê o art. 49 do Código Penal, havendo o aumento na
terceira fase
em razão do reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, resultando na multa definitiva de
13 dias-multa
, devendo ser mantida nesse patamar, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025